Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O mero depósito judicial do quantum exequendo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre excesso de execução não importa em adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da penalidade do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil
2. Para que o devedor se exonere da multa de 10% (dez por cento) e da aplicação dos honorários, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é necessário que seja possibilitado ao credor o imediato levantamento do valor depositado, pois, somente assim, estará caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação.
3. Recurso provido.